Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-94.2014.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001366-94.2014.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEITON SILVA E SILVA - CPF: 015.124.991-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURIVAL DA SILVA SANTOS - CPF: 858.747.791-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001366-94.2014.8.11.0101

RECORRENTE: CLEITON SILVA E SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – PERTINÊNCIA – DISCUSSÃO ANTERIOR – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INADMISSIBILIDADE – POSSÍVEL SURPRESA NO ATAQUE PERPETRADO PELO AGENTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis,
a excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a ausência do
animus necandi
a autorizar a desclassificação para o delito de lesão corporal, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022].

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022].

Conserva-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido quando comprovada, pelo cenário fático delineado nos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001366-94.2014.8.11.0101

RECORRENTE: CLEITON SILVA E SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Claiton Silva e Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Cláudia, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual sustenta a tese de legítima defesa, postulando sua absolvição sumária.

Subsidiariamente, assevera a ausência de
animus necandi
, pleiteando a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Se mantida a pronúncia, pede o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Promotoria de Justiça de Cláudia requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001366-94.2014.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Claiton Silva e Silva
, vulgo
“Fuso”
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
17 de maio de 2014
, por volta das
19h00min
., na residência localizada na Rua 05, Casa 93, Bairro Projeto Jaguaribe, cidade de União do Sul/MT, comarca de Cláudia/MT, o denunciado
Claiton Silva e Silva
, consciente e voluntariamente, por motivo fútil (cobrança de dívida) e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima (estava sentada e desarmada),
tentou matar Lourival da Silva Santos
, desferindo
1 (um) disparo de arma de fogo na região frontal da face
, causando as lesões demonstradas pelas fotos de fls. 10/14.

Apurou-se que o denunciado foi até a residência da vítima para cobrar uma dívida no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no entanto, por não receber o valor, quis levar como pagamento 2 (dois) leitões, sendo que, neste instante, a vítima afirmou que não teria a possibilidade de entregar os animais, pois já estava escuro e não tinha como pegá-los.

Ato contínuo, inconformado com o fato, o denunciado foi até sua residência e pegou 1 (uma) espingarda cartucheira, de calibre 28. Após, foi até a residência da vítima e, ao visualizá-la sentada no fundo da casa,
desferiu 1 (um) disparo de arma de fogo na região frontal da face de Lourival da Silva Santos
, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que, após o disparo, a vítima saiu correndo para o Hospital.

Nota-se a presença do
animus necandi
(vontade de matar) eis que o disparo efetuado contra a vítima foi em região letal (face). Acrescenta-se, ainda, que restou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, uma vez que desproporcional, inadequado e frívolo o motivo que ensejou a conduta criminosa, consistente no fato da desavença ocorrida entre a vítima e o denunciado, que foi motivado a praticar o delito por não ter recebido o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que a vítima lhe devia, nem ter conseguido pegar os dois leitões como pagamento, e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que a vítima foi pega de inopino, quando se encontrava sentada no fundo de sua residência e desarmada”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente nos termos contidos na exordial acusatória.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não se visualiza, nesta quadra processual, provas suficientes a amparar a tese de legítima defesa, autorizando, com isso, sua absolvição sumária.

Antes de tudo, convém salientar que os policiais Edir Rocha Alves e Luciano Nunes Duarte, inquiridos na fase judicial, disseram não se recordar dos fatos em apuração.

Em contrapartida, temos duas versões antagônicas.

A primeira, sustentada pelo acusado, segundo o qual agiu em legítima defesa porque foi ameaçado pela vítima.

O réu afirmou que trabalhou para o ofendido em uma madeireira, e que ao cobrar pelos serviços prestados foi por ele ameaçado, dizendo que não pagaria a dívida e que o mataria, consoante se extrai de excertos da sentença hostilizada,
verbis
:

“Relatou que trabalhou para ele, e no dia que foi receber da vítima, ele já veio para cima do acusado lhe ameaçando, dizendo que iria lhe matar, e não queria lhe pagar. Relatou que trabalhava em uma madeireira/serraria que a vítima tinha.
Aduziu que se desesperou e correu em casa e pegou a munição e a espingarda, que era sua havia dois meses.

Argumentou que as ameaças foram somente por palavras
. Disse que não era a primeira vez que ia cobrar a dívida, e que ele já lhe devia uns três meses. Alegou que comprou a espingarda para caçar, e sabe que era proibido.
Narrou então que pegou a espingarda e voltou para a casa dele
, sendo que não chamou por ele, e ele não estaria sentado, estava em pé.
Contou que ele não chegou a lhe ameaçar, e que chegou e já deu o tiro
. Aduziu que nunca havia usado a espingarda, mas
não mirou no rosto, só atirou, e depois fugiu
. Relatou que no desespero jogou a espingarda dentro do rio, e que ficou até meia noite em União e depois foi para Sinop. Não soube quem socorreu a vítima. Afirmou que não existiu essa história do leitão. Confirmou que na primeira vez que foi até a residência da vítima, sua esposa estava junto, mas negou que os fatos tenham se dado conforme depoimento da vítima. Aduziu que conhecia a vítima tinha uns seis meses e trabalhava para ele. Relatou que não havia bebido naquela noite. Alegou que
na segunda vez que voltou ao local não teve discussão, somente chegou e atirou
. Não soube se ele já havia ameaçado alguém, mas sabia que ele tinha arma, que ele levava no trabalho, e era uma 12, um cano”.

A vítima, por sua vez, apresentou versão diametralmente oposta, narrando que havia dado ao réu – como pagamento de uma dívida – um casal de porco javali, que, no entanto, ficava no chiqueiro de sua residência.

Salientou que na noite dos fatos o acusado se dirigiu à casa da vítima com a intenção de ver e buscar seus porcos. Porém, o ofendido disse que apenas no outro dia pela manhã deixaria o réu levá-los.

Destacou que, meia hora depois, o recorrente voltou à residência do ofendido e, de inopino, desferiu um disparo de arma de fogo, atingindo sua face, como se vê:

“Chegou na cidade, comprou uma chácara em 1993, e o acusado morava em frente à sua chácara. A esposa dele mexia com iogurte, e tinha duas vacas leiteira, mas não tirava leite, então ele pediu para tirar leite, e assim o fez durante um ano, e ele deixava dois litros para a vítima e o resto ficava para ele. Contou também que gostava de criar porco, e
deu um casal de porco javali para ele, mas como ele não tinha chiqueiro, deixou com a vítima
, e um dia a noite ele chegou na sua residência (disse que a vítima gostava de usar drogas e beber pinga e por isso chegou meio alterado), e nesse momento estava capando o leitão, eram 30 leitões, e o acusado quando escutou o barulho do leitão veio pois
achou que a vítima estava capando os leitões dele e queria ver os leitões pra conferir se não estava capado
, e os javalis bravos escaparam tudo no chiqueirão, e
o acusado insistia em levar seus leitões
. E, como já havia bebido também, disse ao réu que quem mandava na sua casa era ele e que no outro dia cedo ele pegaria o leitão, tendo dito a ele que
‘agora a noite ninguém entra aqui dentro, ou eu vou ter que vestir saia’
. Assim, a vítima foi para a sua casa, e ficou ali na área com sua esposa, seus filhos e o Negão assando um pedaço de costela de porco e tomando uma caipirinha e isso era umas sete horas.
Contou que meia hora depois a vítima voltou
, e quando ele chegou, os cachorros eram acostumados com ele, então nem latiram, ele chegou no canto da área e gritou ‘Lagoa’, e no que olhou viu o cano e se jogou, e quando se jogou
ele puxou de novo e pegou no seu rosto e arrebentou
. Aduziu que dirigiu da chácara até no hospital por 8KM, e sua esposa segurando seu rosto, foi pra Sorriso, e ficou internado 25 dias, teve que vender tudo para não morrer, e por várias vezes queria se matar, pois ficou com sequelas. Alegou que
não viu ele chegando com a espingarda
. Contou que era uma espingarda 28, Rossi, de um cano só. Narrou que a distância do tiro foi uns cinco metros e foi somente um tiro. Declarou que depois o acusado correu para casa dele, pois acreditava que a vítima tinha arma, já que dizia a todos que tinha, mas somente teve arma uma vez e foi preso, e depois disso não teve mais. Alegou que a sua sorte é que
enroscou o cartucho dentro da espingarda, pois ele tentou colocar outro cartucho para atirar de novo
. Aduziu que estava sentado na cadeira, e que tinha uma mesa, a sua mulher estava atrás dele e o Negão em frente ao fogão a lenha virando os espetos, sendo que seus filhos não saiam de perto, e poderiam até ter pegado o tiro nos seus filhos. Disse que o local era bem iluminado, e que dava para ver que era a vítima ali e tinha pessoas perto, inclusive seus filhos. Declarou que não devia o acusado, e que até fizeram um acerto, que ele ajudou a fazer o chiqueiro e prometeu dar cento e cinquenta reais por isso, tendo dado os leitões no lugar do dinheiro e que nem cobrava o leite das vacas que ele tirava no ano todo. Aduziu que tinha dinheiro, e se ele chega numa boa pedindo teria recebido. Afirmou que ele frequentava sua casa, e iam pescar todo final de semana juntos, sua mulher plantava verdura e a esposa dele sempre vinha buscar, que
tinham uma boa relação, e nunca haviam discutido
, e que o acusado era trabalhador. Disse que voltou ao local para assinar a papelada das coisas que venderam, mas não viu mais o acusado. Alegou que teve sequelas, quando o tempo fica meio quente não consegue mastigar nada, fica tudo doendo, as vezes incha, tem muita dor de cabeça, e perdeu a vista em decorrência disso, pois seu rosto está cheio de chumbo. Disse que ficou sem trabalhar um ano, e seu pai lhe ajudava, sendo que quase seu casamento também acabou por isso. Hoje em dia, afirma que se estabilizaram. Disse que nem esperava o acusado voltar, que se soubesse disso tinha se trancado dentro de casa”.

A própria dinâmica fática narrada pelo acusado arrefece, pelo menos em princípio, a tese de legítima defesa, uma vez que o próprio acusado asseverou que as ameaças proferidas pelo ofendido foram apenas verbais.

O réu admitiu, ainda, que foi à sua casa buscar a arma de fogo e, ao retornar à residência da vítima não houve discussão, somente chegou e atirou.

Portanto, na atual quadra processual não há como acolher a tese principal deduzida pela defesa, no atinente ao pleito de absolvição sumária, com base na legítima defesa.

Com efeito, segundo profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Por esta razão, afasto a tese de absolvição sumária.

De igual modo, não há como reconhecer, neste momento, a tese defensiva alternativa de desistência voluntária, com a consequente desclassificação para o crime de lesões corporais.

Não se ignora que foi desferido um único disparo de arma de fogo.

Contudo, não ficou comprovado, indene de dúvidas, a inexistência do
animus necandi
, considerando, sobretudo, a região na qual o disparo foi efetuado [rosto].

Por mais que o acusado tenha assinalado que
“não mirou no rosto”
, o ofendido afirmou que o local era bem iluminado, e que o disparo foi efetuado a uma distância de aproximadamente cinco metros.

Some-se a isso que, de acordo com a vítima, o cartucho enroscou dentro da espingarda, razão pela qual o acusado não conseguiu colocar outro para atirar novamente.

Por essa razão, não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, conforme requestado pela defesa, uma vez que não demonstrada, de maneira irrefutável, a ausência do
animus necandi
.

Nesse sentido:

“A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime”
[4]
.

“
‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’
(TJMT, RSE n. 128176/2012)”
[5]
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a pronúncia.

No atinente ao pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que comporta parcial acolhimento a pretensão defensiva.

Digo isso porque, segundo comprovado nos autos, momentos antes do disparo ocorreu um entrevero entre o réu e a vítima.

O próprio ofendido asseverou, em juízo, que
“o acusado insistia em levar seus leitões, e como já havia bebido também, disse ao réu que quem mandava na sua casa era ele e que no outro dia cedo ele pegaria o leitão, tendo dito a ele que ‘agora a noite ninguém entra aqui dentro, ou eu vou ter que vestir saia’”
, oportunidade na qual o acusado foi para sua residência e buscou a arma de fogo, retornando momentos depois.

Com efeito, ainda que de somenos importância, entendo que a existência de discussão anterior desautoriza o reconhecimento da futilidade do delito.

Nesse sentido:

“
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[6]
.

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[7]
.

Assim também já decidi em outra oportunidade
[8]
.

Na hipótese vertente, demonstrada a prévia animosidade entre as partes momentos antes da prática delituosa, deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil.

Em contrapartida, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que a vítima foi surpreendida pelo ataque do acusado, dentro de sua residência.

As provas dos autos mostram que, aproximadamente trinta minutos após a discussão ocorrida, o acusado retornou à sua residência e entrou sem fazer alarde, porquanto, como os cachorros eram acostumados com ele, não chegaram a latir.

O ofendido asseverou que estava sentado e que não notou a presença do acusado, somente presenciou quando ele gritou “Lagoa”, momento em que efetuou o disparo acertando seu rosto.

A propósito, o próprio recorrente admitiu em seu interrogatório que
“chegou e já deu o tiro”
, afirmando que na segunda vez que esteve na residência do ofendido não teve discussão,
“somente chegou e atirou”
.

Dessa forma, são fortes os indícios da utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto comprovada, pelo cenário fático delineado dos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, para excluir a qualificadora do motivo fútil e, de consequência, pronunciar o recorrente,
CLAITON SILVA E SILVA
, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016.

[4]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[5]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

[6]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[7]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[8]
TJMT, N.U 0005152-23.2017.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024